Tribunal: TJPA
Processo: 0001273-21.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001273-21.2019.8.14.0054

APELANTE: DALVA RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001273-21.2019.814.0054

APELANTE: DALVA RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: BANCO VOTORANTIM

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –CONTRATANTE ANALFABETA –
ADMISSIBILIDADE:
RECONHECIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA -
PRELIMINAR: LITISPENDÊNCIA, ACOLHIDA
– DEMONSTRAÇÃO DA IDENTIDADE ENTRE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Admissibilidade. A ausência de menção expressa na sentença acerca da gratuidade implica no reconhecimento tácito do deferimento. Precedentes;

2. Alegação de fraude decorrente
do refinanciamento gerador de um novo contrato de empréstimo consignado, qual seja, número
236987758, mesmo objeto constante dos autos do processo nº
0001289-72.2019.814.0054, em trâmite no primeiro grau;

3. 3.

Identidade de partes, pedido e causa de pedir. Litispendência caracterizada. Protocolo de recebimento da petição inicial dos processos alcançados pela litispendência na mesma data. Autos físicos digitalizados.
Efeitos da litispendência ora reconhecida, que deve ser avaliado pelo magistrado primevo, dada a proximidade com os autos de número 0001289-72.2019.814.0054.

4. 4.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001273-21.2019.814.0054

APELANTE: DALVA RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: BANCO VOTORANTIM

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DALVA RIB/EIRO RODRIGUES
inconformada com a Sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito c/c tutela antecipada ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM, JULGOU
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Em sede de alegações exordiais a autora afirmou ter realizado um empréstimo originário no valor de R$ 3.773,41 (três mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos) – contrato número 234483286 -, com prazo para quitação em 58 (cinquenta e oito) parcelas, cada uma no valor de R$ 116,07 (cento e dezesseis reais e sete centavos), das quais efetuou o pagamento do total de 31 (trinta e uma) parcelas.

Aduziu fraude do negócio jurídico na espécie, consistente na realização de um novo empréstimo no total de R$ 3.883,24 (três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) iniciado em 07.11.2016, parcelado em 72 (setenta e dois) meses, com valor mensal de R$ 116,07.

Pleiteou, assim:
(i)
a suspensão dos descontos na conta de titularidade da autora no valor de R$ 116,08 referente ao contrato sob o nº 236987558 até o julgamento do mérito;
(ii)
assistência judiciária gratuita;
(iii)
prioridade processual;
(iv)
citação da parte adversa;
(v)
inversão do ônus da prova; (vi) o pagamento em dobro do que foi indevidamente cobrado;
(vii)
a condenação da requerida à título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(viii)
a condenação de 20% sobre a condenação, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC.

Em decisão de ID nº 12661405, o M.M. Juízo primevo (i) reservou-se à apreciação da liminar após justificação prévia; (ii) designou audiência de conciliação para o dia 05.08.2019; (iii) ordenou a citação do réu; (iv) deferiu a inversão do ônus da prova; (v) registrou observância para com os termos do art. 334, § 4º, I, § 8º, § 9º e § 10º do CPC/15.

Após regular tramitação do feito, foi realizado o julgamento antecipado da lide, sendo proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial (ID nº 12661436).

Consta no id nº 12661439 Embargos de Declaração, pelo qual o Banco VOTORANTIM, pleiteou a correção de erro material na sentença, consistente no registro equivocado do polo passivo da demanda como sendo BANCO ITAÚ UNIBANCO, quando deveria constar, a identificação do BANCO VOTORANTIM S/A.

O recurso citado no parágrafo anterior, foi apreciado liminarmente pelo M. Juízo de piso no id nº 12661442 no seguinte sentido:

“(...) Ante ao exposto, com fulcro no inciso III, art. 1.022 do CPC,
JULGO PROCEDENTES
liminarmente os embargos de declaração manejados por
BANCO VOTORANTIM S/A.
(...)”

Inconformada, a autora,
DALVA RIBEIRO RODRIGUES,
interpôs Recurso de Apelação (ID nº 12661444.

Do referido recurso colhe-se como sendo a argumentação nuclear, o confronto aos termos do art. 595 do C.C. e artigos 419, IX 470 e 946, VII do CNCGJ/MA, com o escopo de demonstrar que a maneira correta para a validação do contrato de empréstimo consignado é a coleta da impressão
digital do polegar do aposentado, devidamente identificada e qualificação da pessoa que assinar a rogo, com nacionalidade, idade, profissão, estado civil, endereço, identidade e CPF, além da assinatura de duas testemunhas devidamente qualificadas, nos mesmos moldes da assinatura a rogo.

Assim, tendo por base as inferências norteadoras em destaque, a apelante requereu:

a) A concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei nº. 1060/1950;

b) A prioridade processual nos termos do art. 71 da Lei nº. 10741/2003;

c) A realização de perícia papiloscópica;

d) O conhecimento e o provimento do Recurso reformando a sentença, declarando a nulidade contratual;

e) A condenação da Recorrida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

a título de indenização por danos morais;

f) A condenação da recorrida a restituição em dobro do valor

indevidamente cobrado;

g) Que a atualização monetária incida desde o
evento danoso
, nos termos
nº. 43 do STJ
e
art. 398 do Código Civil
;

h) Que os juros moratórios incidam desde o efetivo prejuízo nos termos da
súmula nº. 54 do STJ
;

i) A condenação de 20% (vinte por cento) sobre a condenação nos termos do art. 85, §2º. e s.s. do NCPC;

j) A intimação da REQUERIDA, para, querendo, apresentar reposta ao presente Recurso;

Em sede de contrarrazões (ID nº 12661446) a parte apelada rememorou que na fase postulatória, quando apresentada a contestação,
foi demonstrado que a apelante celebrou com a apelada, contrato de empréstimo de financiamento através do qual a instituição financeira disponibilizou o referido valor e foi liberado para a recorrente.

Suscitou preliminarmente: (i) o indeferimento de justiça gratuita; (ii) litispendência com outro processo, o de número 0001289-72.2019.814.0054, no qual se questiona o mesmo contrato nº 236987758.

No mérito sustenta a validade do negócio jurídico tendo por base o princípio da informação e transparência do contrato, acrescentando que todos os requisitos legais foram respeitados, a saber: a digital da parte autora, analfabeta foi devidamente aposta, com todos os seus documentos pessoais, os quais coincidem com os documentos juntados à petição inicial, bem como endereços informados.

Acrescentou ainda que os documentos do contrato foram devidamente assinados por duas testemunhas, cujas cópias dos documentos pessoais seguem anexas nos autos, entendendo, assim, pela inexistência acerca da necessidade de utilização de procuração pública para serviços bancários, pugnando pela produção de perícia técnica com a consequente, extinção do processo conforme art. 51, II da Lei 9.099/95.

Requereu, ao final, que a sentença do juízo de primeiro grau seja mantida inalterada.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante, inicialmente, tecer breve consideração acerca da gratuidade da justiça, eis que requerida nesta instância recursal e devidamente combatida pela parte recorrida.

Nesse viés, insta esclarecer que sendo o caso de ausência de menção expressa na sentença primeva acerca da gratuidade requerida na exordial, tal circunstância implica no reconhecimento tácito do deferimento, conforme bem restou alinhado no
RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.249 - SC (2015/0202537-5)
[1]
, devendo ser mantida a mesma esteira por esta corte de Justiça.

Dessa feita,
RECONHEÇO
a desnecessidade de preparo no presente caso, ante os efeitos do deferimento tácito da gratuidade judiciária pelo juízo de primeira instância.

PRELIMINARES

Prefacialmente,
analiso a questão da litispendência considerando que seu acolhimento induz a extinção do processo com fundamento no art. 485, V do CPC/15.

PRELIMINAR: LITISPENDÊNCIA

Ab initio
, o BANCO VOTORANTIM, ora apelado, suscita a ocorrência de litispendência dos fólios digitais em epígrafe com o processo de número
0001289-72.2019.814.0054, pontuando que ambos questionam o mesmo contrato nº 236987758.

Analisando o caso, em que pese a sentença ter considerado que os contratos de empréstimos eram diferentes, após consulta virtual ao processo nº 0001289-72.2019.814.0054, denota-se que a
causa de pedir
é exatamente a fraude decorrente do refinanciamento que gerou um novo contrato de empréstimo consignado,
consistente no número
236987758
.

Nesse viés, embora os contratos originários, admitidos como avençados pela parte apelante sejam diferentes, a saber,
233819706
(referidos nos autos 0001289-72.2019.814.0054) e número
234483286
(indicados nestes fólios virtuais), a insurgência autoral está centralizada em um único contrato, o de número
236987758
, que diz respeito a uma nova avença não reconhecida como realizada pela parte apelante.

De outra sorte, verifica-se que as partes e o pedido são idênticos.

Por conseguinte, diante da identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o art. 337, §1°, 2° e 3° do CPC/2015 dispõe,
in verbis
:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(
omissis
)

§ 1
o -
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2
o
- Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3
o -
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Acerca do instituto da Litispendência, a Doutrina ensina que:

Tríplice identidade. O instituto da ação serve, no direito brasileiro, para obtenção de outros conceitos como a litispendência, a coisa julgada, o cúmulo de ações e a conexão. É que a partir dos elementos da ação é possível cotejar ações a fim de que se logre constatar a identidade ou a semelhança entre essas. Visando a esse fim, o direito brasileiro prestigia expressamente a teoria da tríplice identidade (art. 301, §2° CPC; STJ, 1ª Turma, REsp 627.925/PB, rel. Min. Luiz Fux, j. em 21.09.2006, DJ 09.10.2006, p. 260). A identidade de partes que se exige é a identidade jurídica e não necessariamente a identidade física. Interessa para identificação e semelhança entre as ações a qualidade jurídica com que a pessoa se apresenta no processo. A causa de pedir deve ser idêntica à outra em seu aspecto próximo (fundamento jurídico) e em seu aspecto remoto (fatos jurídicos). O pedido, tanto em seu aspecto imediato (providência jurisdicional) como no mediato (bem da vida).

(MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil. comentado artigo po artigo. 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais, p. 311)

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE ARROLAMENTO. INVENTÁRIO JÁ AJUIZADO. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. ART. 301, §§ 1º E 2º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. No caso, embora inexista entre a ação cautelar de arrolamento (arts. 855 a 860 do CPC) e o inventário a

indigitada litispendência (partes, causa de pedir e objeto distintos), considerando que as postulações requeridas na ação cautelar também foram aviadas nos autos do inventário, deve ser mantida a extinção do feito, sem resolução de mérito, mas em razão da ausência de interesse de agir (art. 267, VI, do CPC). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70066925918, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 04/02/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO DOS SALÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. A autoridade coatora é aquela que tem a responsabilidade de praticar o ato impugnado. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. Verificado que tramitam dois

mandados de segurança com identidade de partes, causa de pedir e pedido, de ser reconhecida a litispendência, causa de extinção do processo, sem resolução de mérito, consoante o inciso V do art. 267 do Código de Processo Civil, hipótese de denegação da ordem prevista no § 5º do art. 6º da Lei n.º 12.016/2009. Ordem denegada. (Mandado de Segurança Nº 70066538067, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 04/02/2016)

Assim, identificados o pedido, partes e causa de pedir, resta configurada a Litispendência, estando, portanto, prejudicadas as demais teses recursais.

Nesse desiderato, é de suma importância observar que, em consulta on-line ao processo número 0001289-72.2019.814.0054 – em trâmite na Vara Única de São João do Araguaia, verificou-se que o carimbo de recebimento da petição inicial coincide com o mesmo registro de recebimento da exordial destes autos, em 26.02.2019, não havendo, nesta instância recursal, dados mais claros para avaliar qual dos processos alcançados pela litispendência deve ser extinto, conforme determina o art. 485, V do CPC/15.

À vista disso, ENTENDO prudente que os efeitos da litispendência ora reconhecida, seja avaliado pelo magistrado primevo, que dada a proximidade com os autos de número 0001289-72.2019.814.0054, poderá, com maior inteireza, sopesar qual dos processos deverá ser extinto, em homenagem aos princípios da economia processual e harmonização dos julgados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para acolher a questão preliminar de Litispendência na forma da fundamentação acima exposta, ressaltando que a extinção de um dos processos, alcançados pelo instituto da litispendência, deverá ser realizada pelo magistrado de primeiro grau, considerando a peculiaridade que emerge do caso, consubstanciada no registro de recebimento das petições iniciais na mesma data, as lembrar, 26.02.2019.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

Sic ementa. item
4. “Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. Precedentes.”

Belém, 23/05/2023